Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015572-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), AWANDO DA SILVA QUINTINO - CPF: 055.689.691-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015572-25.2025.8.11.0000

PACIENTE: AWANDO DA SILVA QUINTINO
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). PROGRESSÃO REGIMENTAL EM VIRTUDE DE EVENTUAL REMIÇÃO. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA AFERIR A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de sentenciado que cumpre pena em regime fechado, visando obter remição de 205 dias de pena por aprovação no ENCCEJA e estudos realizados, com consequente progressão de regime.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial de diligência prévia para verificar eventual sobreposição de períodos entre estudo regular e aprovação no ENCCEJA configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir.

3.1. A diligência determinada visa apurar eventual
bis in idem
na concessão da remição de pena, sendo medida legítima, cautelar e ainda em curso.

3.2. Inexistindo mora excessiva ou atuação procrastinatória, a providência judicial encontra respaldo no poder-dever do juízo da execução penal.

3.3. Inviável o exame de mérito quanto à progressão de regime diante da ausência de decisão pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A determinação de diligência pelo juízo da execução penal para apurar eventual sobreposição entre frequência escolar e aprovação em exame nacional não configura constrangimento ilegal, quando visa prevenir o cômputo em duplicidade de dias para fins de remição de pena.”

__________________________________________

Nenhum dispositivo relevante citado.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1015568-85.2025.8.11.0000; TJMT, HC no 1025265-38.2022.8.11.0000; TJMT, HC no 1022223-78.2022.8.11.0000; TJMT, HC no 1014074-64.2020.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015572-25.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE: AWANDO DA SILVA QUINTINO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AWANDO DA SILVA QUINTINO, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, no Processo Executivo de Pena n. 0010582-75.2016.8.11.0015.

Aduz que requereu a remição da pena pelos dias estudados, tendo em vista o paciente ter sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e sua progressão de regime em virtude “
do alcance do requisito objetivo com a homologação da remição”
; contudo, sustenta que a autoridade coatora condicionou a apreciação do pedido à expedição de ofícios à unidade prisional e à SEDUC/MT, a fim de averiguar eventual vínculo do apenado com atividade escolar regular, o que reputa desarrazoado e desprovido de amparo legal, acarretando, no seu entendimento, violação ao princípio da isonomia.

Argumenta que o indeferimento da homologação da remição inviabiliza a análise da progressão de regime, ocasionando indevida prorrogação da segregação, já que o cômputo dos dias remidos impactaria diretamente no cálculo do requisito temporal.

Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para que lhe sejam remidos 205 (duzentos e cinco) dias, em razão de sua aprovação no ENCCEJA e, por conseguinte, o exame da progressão de regime prisional [doc. digital n. 286684384].

Indeferi
a liminar vindicada por entender conveniente auscultar o juízo singular para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau [doc. digital n. 286926374].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 290365377].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 294361380].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015572-25.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido AWANDO DA SILVA QUINTINO por determinação do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [autos n. 0010582-75.2016.8.11.0015].

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifiquei que o paciente cumpre pena unificada de
18 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão
, no regime fechado, decorrente de condenações pelos crimes de: (
i
) roubo majorado; (
ii
) tráfico de drogas; (
iii
) receptação; (
iv
) embriaguez ao volante.

No dia 8 de abril de 2025, a defesa protocolizou pedido de detração penal e remição de pena em razão da participação do paciente no ENCCEJA, nos anos de 2022 e 2024, bem como por estudos realizados em 2024.

O Ministério Público manifestou-se no sentido da necessidade de expedição de ofício à Secretaria de Educação (SEDUC/MT), a fim de averiguar as atividades educacionais eventualmente desenvolvidas pelo reeducando em 2024, assim como a existência de atividades intramuros no ano de 2022.

Com vistas à instruir o feito, no dia 23 de abril de 2025, o juízo singular requisitou as diligências indicadas pelo
parquet
, tendo sido expedido ofício à Secretaria educacional em 6 de maio de 2025.

Nessa ordem de ideias, não se verifica a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Como se depreende dos autos, a providência determinada pelo juízo singular mostra-se pertinente e razoável, buscando afastar eventual

bis in idem

na

concessão da remição com fundamento em fatos geradores idênticos, a saber, a participação do paciente no ENCCEJA e sua frequência em atividades estudantis no âmbito do Ensino Fundamental. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA.
DILIGÊNCIA PRÉVIA PARA VERIFICAÇÃO DE BIS IN IDEM. LEGALIDADE DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL
. ORDEM DENEGADA [...] QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] A questão em discussão consiste em definir se
a determinação judicial de diligência prévia para apurar eventual sobreposição de períodos entre frequência escolar regular e aprovação no ENCCEJA
configura constrangimento ilegal e violação ao direito à remição de pena por estudo. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
A determinação judicial impugnada não indeferiu o pedido de remição, mas apenas determinou diligência para apurar possível bis in idem, o que pode influenciar na legalidade do cômputo de dias remidos
. A medida está amparada no poder-dever do juízo da execução penal de zelar pela legalidade na concessão dos benefícios executórios, sem configurar ilegalidade ou excesso.
A jurisprudência reconhece o direito à remição por aprovação no ENCCEJA independentemente da matrícula em atividades escolares, mas tal reconhecimento não impede a verificação de sobreposição com períodos já remidos
, o que justifica a cautela adotada. A providência judicial constitui diligência legítima, cautelar e ainda em curso, sem qualquer demonstração de abuso de poder ou demora irrazoável que autorize a concessão da ordem [...] Tese de julgamento: “A determinação de diligência pelo juízo da execução penal para apurar eventual sobreposição entre frequência escolar e aprovação em exame nacional não configura constrangimento ilegal, quando visa prevenir o cômputo em duplicidade de dias para fins de remição de pena”
(TJMT, N.U 1015568-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Com efeito, conforme devidamente consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a apreciação do pedido de concessão dos benefícios encontra-se pendente do retorno dos ofícios encaminhados à Secretaria de Educação e à direção da Unidade Prisional [doc. digital n. 290365377].

Diante desse panorama, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na determinação das diligências, sobretudo porque inexiste, até o momento, mora injustificada ou atuação procrastinatória apta a acarretar prejuízo deliberado à defesa técnica do paciente.

Outrossim, considerando que ainda não houve manifestação do juízo das execuções acerca do pleito de remição e, por conseguinte, quanto à possibilidade de progressão de regime, revela-se incabível a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE REMIÇÃO E DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INCONSISTÊNCIA NAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO [...]
PRODUÇÃO DE PROVAS A SER DESIGNADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA EXCESSIVA – BENEFÍCIOS PENAIS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Não se verifica excesso de prazo no processo quando demonstrado que o feito tramita regularmente e não há desídia ou morosidade abusiva atribuível ao juízo singular. Inviável ao Tribunal avaliar se o paciente atende às exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito ainda não foi decidido na origem, sob pena de supressão de instância [...]”
(TJMT, N.U 1025265-38.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE PENA – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA DO
PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO, PARA QUE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ATESTE A AUTENTICIDADE DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
[...]
PLEITOS DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO POR ESTUDO E DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 3. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE [...] Não há como se determinar, nesta instância, a remição por estudo e a progressão de regime do paciente, eis que esse comando caracterizaria supressão de instância. 3. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Ordem concedida em parte”
(TJMT, N.U 1022223-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS -
1) PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU – POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
[...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Em razão de tal matéria ser de competênciado juízo da execução criminal,conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84 e,
tendo em vista que a cominada autoridade coatora ainda não manifestou sobre assunto, eventual concessão de progressão de regime na via eleita por certo configurará supressão de instância
[...]
” (TJMT, N.U 1014074-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira CâmaraCriminal,Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Por mais que se entenda a preocupação externada pelo diligente impetrante, no anseio legítimo de obter a prestação jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não se pode exigir da autoridade coatora celeridade superior àquela que já vem sendo empreendida na análise dos requisitos formulados.

Tampouco é juridicamente admissível compelir o juízo a conferir prioridade à apreciação de pleitos veiculados por meio de
habeas corpus
, em detrimento da observância da ordem cronológica de conclusão dos processos, bem como das demandas que tramitam com prioridade legalmente estabelecida.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de AWANDO DA SILVA QUINTINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025